Tribunal: TJDFT
Processo: 0740759-52.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO ADMINISTRATIVA (GATA). LEI DISTRITAL No 5.008/2012. INCORPORAÇÃO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 905.357 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 864. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL SEM PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NÃO PREVISTO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora, servidor público do Distrito Federal, integrante da Carreira de Assistência à Saúde, ajuizou ação de conhecimento a fim de obter a incorporação em seus vencimentos da última parcela da Gratificação de Atividade Técnica-Administrativa - Gata, na forma determinada pela Lei Distrital no 5.008/2012, bem como dos reflexos financeiros e, ainda, determinar ao DF o pagamento dos valores retroativos devidos, cujos pedidos foram julgados improcedentes.
2. A parte autora apresentou recurso inominado. As contrarrazões foram apresentadas.
3. A questão jurídica presente nos autos reside na verificação da legalidade da suspensão da implementação do reajuste salarial concedido aos servidores da carreira de assistência pública à saúde, decorrente da extinção da Gratificação de Atividade Técnica-Administrativa (GATA) e implementação de nova tabela remuneratória, sob a alegação de falta de previsão orçamentária e desobediência à Lei de Responsabilidade Fiscal.
4. A Lei Distrital n. 5.008/2012 alterou os índices percentuais remuneratórios e projetou a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa - GATA a partir de 01/09/2015, assegurando, no art. 5o, que nenhuma redução de remuneração poderia resultar da sua aplicação, sendo que a parcela correspondente às diferenças eventualmente existentes seria paga na forma de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI.
5. Com o julgamento do RE 905.357/RR - Tema 864, o Supremo Tribunal Federal - STF fixou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. O relator, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto que a alocação de recursos públicos pelo Estado deve estrita observância aos comandos legais e constitucionais aplicáveis à matéria e, quanto às despesas com pessoal, o constituinte não se limitou a indicar meras adequações à lei orçamentária: ao contrário, impôs limites extremamente rígidos regulamentados pelo art. 169 da CRFB/88.
6. Assim, a concessão de reajuste aos servidores deve obediência tanto ao art. 169 da CRFB/88, quanto aos dispositivos pertinentes da Lei de Responsabilidade Fiscal, aplicando-se a tese fixada pelo STF no Tema 864.
7. A Lei Distrital no 5.008/2012, ao conceder reajuste de vencimentos aos servidores da Carreira de Assistência Pública à Saúde do DF, foi promulgada sem observância da normas previstas no art. 169 da CRFB/88, que exige para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração o preenchimento de dois requisitos cumulativos: a) dotação orçamentária prévia e suficiente na Lei Orçamentária Anual; e b) autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentária.
8. O orçamento destinado às melhorias salariais foi insuficiente para contemplar todas as carreiras beneficiadas com os diversos reajustes realizados no período, pois a estimativa total do impacto financeiro das leis aprovadas não alcança a autorização contida na LOA. Além disso, não há discriminação específica acerca da dotação ou das carreiras a serem contempladas com o reajuste nas LDOs de 2014 e 2015 . Precedente: Acórdão 1247578, 07010710920198070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Partes: Maria das Graças Bias versus Distrito Federal.
9. Por fim, destaca-se que este julgamento de improcedência não impactará os efeitos da Lei Distrital no 6.523/2020, que entrou em vigor no dia 1o de abril de 2020 e que, saneando a anterior falta de previsão orçamentária, determinou a incorporação escalonada e posterior extinção da gratificação em questão.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do recorrido, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária deferida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.